Tribunal: TJES
Processo: 0024836-05.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Cumulação; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024836-05.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

APELADO: KELLY BRAVIN OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA PSIQUIÁTRICA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRAJETO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. NEXO CONCAUSAL. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente a uma técnica de enfermagem.

2. A autora sofreu acidente de trajeto (assalto com agressão física), equiparado a acidente de trabalho, que resultou em transtorno depressivo pós-traumático. A sentença, com base em laudo pericial, reconheceu a existência de nexo concausal e de sequela psiquiátrica consolidada, que implicou na redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual.

3. O INSS alega, em suma, a ausência de sequela consolidada e indenizável, por se tratar de doença psiquiátrica passível de controle, e a falha do laudo pericial em demonstrar o nexo etiológico e uma lesão objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se a sequela de natureza exclusivamente psiquiátrica (transtorno ansioso depressivo), decorrente de acidente de trabalho por equiparação (acidente de trajeto), constitui lesão consolidada que implica redução permanente da capacidade laboral, a ensejar a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O acidente sofrido pela segurada no percurso entre a residência e o local de trabalho (acidente de trajeto) é equiparado a acidente de trabalho para todos os efeitos legais, nos termos do art. 21, IV, 'd', da Lei nº 8.213/1991.

6. O laudo pericial judicial, produzido sob o crivo do contraditório, foi conclusivo ao atestar o diagnóstico de "Transtorno ansioso depressivo", estabelecer o nexo concausal entre a patologia e o evento traumático, e afirmar a existência de uma "redução parcial e definitiva da capacidade laboral", preenchendo os requisitos para o benefício.

7. A legislação previdenciária não exige que a sequela redutora da capacidade laboral seja de natureza exclusivamente física. As lesões de ordem psíquica, desde que consolidadas e com repercussão permanente na capacidade de trabalho do segurado, também dão ensejo à concessão do auxílio-acidente. A alegação de que a patologia é passível de controle não descaracteriza a permanência da sequela redutora da capacidade funcional.

8. A constatação pericial de que a autora poderá exercer sua função com "algumas restrições pontuais" confirma a redução da capacidade para a atividade que habitualmente exercia, sendo exatamente essa a hipótese fática que fundamenta a concessão do auxílio-acidente, benefício de caráter indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Tese de julgamento:
"1. O acidente de trajeto, por expressa disposição legal (art. 21, IV, 'd', da Lei nº 8.213/91), equipara-se a acidente do trabalho e pode gerar direito a benefícios acidentários. 2. A sequela de natureza psiquiátrica, quando consolidada e comprovada por perícia judicial como causa de redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitual, enseja a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, não havendo distinção legal quanto à natureza (física ou psíquica) da lesão."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, arts. 21, IV, 'd', e 86.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SC, APL 5000272-68.2023.8.24.0256, Rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 19/09/2023; TJ-MT, AC 1002810-79.2018.8.11.0013, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/01/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
em face da r. sentença (id. 11472367) proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Previdenciária
ajuizada por
KELLY BRAVIN OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

Em suas razões (id. 11472369), o INSS pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que
(i)
a doença psiquiátrica da apelada, por ser passível de controle, não se caracteriza como uma sequela consolidada e indenizável para fins de auxílio-acidente;
(ii)
o laudo pericial seria falho por não descrever uma lesão concreta e objetiva;
(
iii)
o nexo etiológico entre a patologia e o labor não restou inequivocamente demonstrado.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 11472372), pleiteando a manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0024836-05.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: KELLY BRAVIN OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
em face da r. sentença (id. 11472367) proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Previdenciária
ajuizada por
KELLY BRAVIN OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

Conforme consta da inicial, a autora visava, precipuamente, a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, sob a alegação de que, como técnica de enfermagem, tornou-se total e permanentemente incapaz para o labor após sofrer grave acidente de trajeto em 23/04/2018, quando foi vítima de assalto e esfaqueada, evento que lhe acarretou sequelas físicas e, notadamente, um severo transtorno depressivo pós-traumático.

Após regular trâmite processual, o d. Juízo
a quo
, com base no conjunto probatório, em especial no laudo médico pericial produzido em juízo, concluiu pela existência de nexo concausal entre a patologia da apelada e o acidente de trabalho, e pela caracterização de uma redução parcial e definitiva de sua capacidade laboral. Diante disso, o dispositivo sentencial condenou a autarquia a:
(i)
converter benefícios de auxílio-doença anteriores para a modalidade acidentária; e
ii)
implantar o benefício de auxílio-acidente no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, a contar de 31/12/2019, com o pagamento dos consectários legais.

Em suas razões (id. 11472369), o INSS pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que
(i)
a doença psiquiátrica da apelada, por ser passível de controle, não se caracteriza como uma sequela consolidada e indenizável para fins de auxílio-acidente;
(ii)
o laudo pericial seria falho por não descrever uma lesão concreta e objetiva;
(
iii)
o nexo etiológico entre a patologia e o labor não restou inequivocamente demonstrado.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 11472372), pleiteando a manutenção da sentença.

Pois bem. Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se em verificar se a autora, ora apelada, faz jus ao benefício de auxílio-acidente, concedido na origem em razão de sequelas de natureza psiquiátrica decorrentes de acidente de trabalho por equiparação.

Como se sabe, o benefício de auxílio-acidente, de caráter indenizatório, é devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos exatos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91,
in verbis
:

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Do que se extrai dos autos, o acidente sofrido pela apelada, qual seja, um assalto com agressão física (esfaqueamento) ocorrido no percurso entre sua residência e o local de trabalho em 23/04/2018, é fato incontroverso e comprovado pela Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) emitida pelo empregador (fl. 16), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 19/20) e pela vasta documentação médica que atesta o atendimento de urgência.

Sobre o tema, a legislação previdenciária, em seu art. 21, IV, ‘d’, da Lei nº 8.213/91, equipara expressamente o acidente ocorrido no trajeto ao acidente de trabalho para todos os fins legais:

Art. 21.
Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

(...)

IV –
o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho:

(...)

d)
no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.

Ademais, o próprio INSS, em sua seara administrativa, concedeu à Autora benefícios de auxílio-doença na espécie acidentária, como demonstram os extratos do CNIS (fls. 84/95), reconhecendo, à época, o nexo de causalidade entre o evento e a necessidade de afastamento.

Em casos análogos, esse é o entendimento manifestado pelos e. Tribunais Pátrios:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. INAPLICABILIDADE DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. REABILITAÇÃO. INSS. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE INSS DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir
4. O autor sofreu acidente de trajeto, sendo este equiparado a acidente de trabalho, e recebeu o auxílio-doença acidentário até 12/08/2016, quando o benefício foi cessado. A perícia médica atesta a incapacidade parcial e temporária, com previsão de recuperação laborativa após seis meses, o que justifica o restabelecimento do auxílio-doença . 5. O auxílio-acidente concedido pela sentença recorrida não se mostra adequado, pois a análise pericial demonstra que a incapacidade do autor é temporária e não permanente, afastando, ainda, a possibilidade de concessão de aposentadoria por invalidez
. 6. A argumentação do INSS, que menciona o retorno do autor ao trabalho após a cessação do benefício, não afasta a comprovação da incapacidade temporária, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 1 .013), que garante o direito ao benefício no período de incapacidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do INSS desprovido . Recurso de Manuel Aguilera Ojeda parcialmente provido para restabelecer o auxílio-doença pelo período de seis meses. Tese de julgamento: “1. A incapacidade parcial e temporária do segurado não justifica a concessão de aposentadoria por invalidez, sendo devido o restabelecimento do auxílio-doença pelo período indicado pelo perito judicial. 2 . O retorno ao trabalho do autor após cessação do benefício não obsta o direito ao restabelecimento do auxílio-doença, conforme jurisprudência do STJ”. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/91, arts . 59, 42, 86 e 101. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.013; TJ-MT, Apelação nº 10109204620198110041 MT, Rel. Des . Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 10/10/2022; TJ-MT, Apelação nº 00322991220098110041 MT, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiqui, julgado em 07/06/2022. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10028107920188110013, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2025)

ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - ACIDENTE DE TRAJETO (IN ITINERE) - AUSÊNCIA DE CAT -IRRELEVÂNCIA - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO PELA PROVA TÉCNICA E DOCUMENTAL - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE, POR SI SÓ, A CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Benefício acidentário reclama nexo causal entre profissão e lesão incapacitante. A comunicação de acidente do trabalho - CAT é elemento de convicção importante, mas a sua ausência não pode prejudicar o segurado, ou o direito à prestação infortunística dependeria necessariamente da iniciativa do legitimado à expedição daquele documento . A partir do laudo pericial e principalmente dos demais documentos é possível concluir que os males ortopédicos de que padece o autor têm vínculo com a atividade profissional, haja vista acidente de trânsito sofrido quando da ida ao trabalho
. 2. Recurso do INSS desprovido. (TJ-SC – APL: 50002726820238240256, Relator.: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 19/09/2023, Quinta Câmara de Direito Público)

O laudo pericial judicial (fls. 138/142), por sua vez, foi categórico ao diagnosticar a Apelada com
“Transtorno ansioso depressivo”
e estabelecer a existência de um nexo concausal ocupacional, explicando que o trauma vivenciado no infortúnio potencializou o desequilíbrio cognitivo da segurada.

Assim, não há que se falar em ausência de nexo causal, tese que se mostra frágil e contrária a todo o conjunto probatório dos autos.

Seguindo, o INSS alega que a patologia psiquiátrica da apelada não se enquadraria no conceito de sequela indenizável, por ser passível de controle.

Todavia, tal argumento não se sustenta. A lei não faz distinção entre a natureza física ou psíquica da lesão ou da sequela para a concessão do auxílio-acidente. O que se exige é que, consolidada a lesão originada do acidente, remanesça uma sequela que acarrete permanente redução da capacidade para a atividade habitual.

No caso vertente, o Il. Perito do Juízo, Dr. Antônio Carlos Alves da Motta, após examinar a apelada e analisar a documentação médica, concluiu de forma inequívoca que o transtorno psiquiátrico, decorrente do trauma, resultou em uma
“redução parcial e definitiva da capacidade laboral”
. (fl. 140)

A alegação do apelante de que o laudo seria falho por não apontar lesões concretas no exame físico ignora a natureza da patologia em questão. Além disso, o perito, em seu exame, consignou achados pertinentes e objetivos da esfera psiquiátrica, tais como “Estado cognitivo instável alterado”, “Humor deprimido e instável” e “Instabilidade emocional” (fl. 139).

Ademais, a conclusão pericial de que a apelada
“poderá exercer a função de Técnico de Enfermagem com algumas restrições pontuais”
(fl. 140v) não exclui o direito ao benefício, pelo contrário, ela o confirma.

Portanto, a prova técnica, produzida sob o crivo do contraditório e não abalada por qualquer outra de igual valor, é clara ao atestar o preenchimento de todos os requisitos do art. 86 da Lei de Benefícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)